Tribunal: TJBA
Processo: 8000418-41.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000418-41.2022.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAIO VINICIUS CRUZ MORAES Advogado(s): CUSTODIO LACERDA BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de Declaração opostos por CAIO VINICIUS CRUZ MORAES contra o acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do TJBA que negou provimento à apelação interposta pelo mesmo em face de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Livramento de Nossa Senhora. O Embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da nulidade do julgamento, por ausência de quesitação acerca da inimputabilidade e semi-imputabilidade, sustentadas em plenário com base em laudo psiquiátrico advindo de outro processo ajuizado por fato pretérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de nulidade do julgamento pela ausência de quesitação sobre imputabilidade do acusado, à luz de alegação defensiva respaldada por laudo psiquiátrico. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nos casos taxativamente previstos no art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ausência de quesitação sobre imputabilidade, fundamentando que a prova apresentada era anacrônica, referente a processo distinto, e que não houve requerimento de instauração de incidente de insanidade mental. 5. O julgado destacou que a submissão da questão ao Conselho de Sentença exige prova técnica idônea, contemporânea ao fato delituoso, o que inexistia no caso dos autos. 6. A defesa busca reabrir discussão já exaurida no julgamento da apelação, sem apresentar vício que justifique o manejo dos aclaratórios, mostrando-se estes meramente protelatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de quesitação sobre imputabilidade não configura nulidade quando inexistente prova técnica contemporânea e específica que justifique sua formulação. O laudo psiquiátrico produzido em processo diverso e relativo a fato pretérito não supre a exigência de prova atual quanto à condição psíquica do acusado. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já exaustivamente apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 149 e 619; Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 516731/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.08.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1872023/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nº 8000418-41.2022.8.05.0153, da comarca de Livramento de Nossa senhora, sendo Embargante CAIO VINICIUS CRUZ MORAES, e, Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do voto da Relatora. Salvador, 17 de Junho de 2025.